Tribunal: TJSP
Processo: 1500589-60.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples consumado – Preliminares afastadas – Suposta inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal – Nulidade relativa – Prejuízo não demonstrado – Ausência de vício na audiência de instrução e julgamento – O fato de uma das vítimas ter sido ouvida somente por áudio, sem o acionamento da câmera, por motivos de ordem técnica, não causaram qualquer

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples consumado – Preliminares afastadas – Suposta inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal – Nulidade relativa – Prejuízo não demonstrado – Ausência de vício na audiência de instrução e julgamento – O fato de uma das vítimas ter sido ouvida somente por áudio, sem o acionamento da câmera, por motivos de ordem técnica, não causaram qualquer prejuízo ao contraditório ou ampla defesa – Questão não suscitada pela defesa no momento processual oportuno – Preclusão -Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição - Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.